Tribunal: CARF
Processo: 10850.900212/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900212/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OLÍMPIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/10/2014
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de inconformidade apresentada em 15/03/2017, em face do
indeferimento do pedido de restituição constante do Per/Dcomp no
19154.18990.180816.1.2.04-5650, nos termos do despacho decisório emitido em
03/02/2017 pela DRF em São José do Rio Preto/SP (rastreamento no 119560375).
No aludido PER, transmitido eletronicamente em 18/08/2016, a contribuinte objetiva o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ 568,85 correspondente ao valor
total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em 31/10/2014, sob o código 8301.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 22/02/2017, a restituição foi indeferida
porque o pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se totalmente
alocado a parcelamento da contribuinte.
Na manifestação apresentada a contribuinte informa que solicitou a extinção da dívida
constante de processo de parcelamento com base na nota explicativa PGFN/CASTF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900212/2017-98
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900212/2017-98

637/2014. Afirma que a contribuição ao PIS é indevida porque no julgamento do RE no
636.941/RS houve decisão do STF, com repercussão geral, no sentido de que as
“entidades beneficentes de assistência social possuem imunidade tributária em relação
à contribuição destinada ao Programa de Integração Social (PIS).” Informa que está
anexando Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, Ata e Estatuto
Social e pede o deferimento do pedido.
É o relatório.”
A DRJ em Curitiba (PR) julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e o Acórdão no 06-63.888, de 12/09/18, foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/08/2016
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, no rito
do art. 543-B da revogada Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - antigo Código de
Processo Civil, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/Pasep, inclusive quando
incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de assistência social, desde
que comprovem o atendimento aos requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos
artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 (atualmente, art.
29 da Lei no 12.101, de 2009).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o
seguinte:
1) Preliminar: a condição de imune ao PIS/PASEP sobre folha de pagamento foi
reconhecida pela RFB, por meio do Despacho Decisório n°
322/0810700/DRF/SJR/SACAT, de 07/07/17. Este ato extinguiu os créditos
tributários controlados nos processos administrativos no 10850.400778/2013-
91
(PA
03
a
05/2013),
10850.401415/2011-19
(PA
11/2011),
10850.401416/2011-55 (PA 09 e 10/2011) e 10850.401457/2012-22 (PA 09 a
11/2012).
Diante disto, deve ser reconhecida a nulidade da decisão de piso, uma vez que
o presente processo é conexo aos acima listados.
2) O argumento do despacho decisório de que o pagamento estava alocado a
parcelamento não procede, o que demonstra por meio da cópia do
“Demonstrativo de Compensações”, extraído do portal “e-CAC” da RFB em
15/10/18.
3) É entidade beneficente de assistência social, que atende aos requisitos dos
artigos 9o e 14 do CTN e art. 29 da Lei no 12.101/09, o que foi ratificado pelo
Despacho Decisório n° 322/0810700/DRF/SJR/SACAT, de 07/07/17.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900212/2017-98

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição (PER) de PIS/PASEP sobre
folha de pagamento, instruído pelo DARF de R$ 568,85, recolhido em 31/10/14, no qual foi
indicado como referente ao período de apuração (PA) de 01/01/80, mas que foi alocado para
quitação, via compensação, do PIS/PASEP do PA 31/10/14 (Despacho Decisório e Análise de
Crédito, fls. 3 a 5).
Preliminar
Pleiteou a decretação da nulidade do despacho decisório.
Com o Despacho Decisório n° 322/0810700/DRF/SJR/SACAT (fls. 75 a 78), proferido
em sede do processo administrativo no 10850.722907/2016-41, a RFB teria reconhecido sua
condição de entidade imune e extinguido os débitos de PIS/PASEP – folha de pagamento
controlados nos processos administrativos no 10850.400778/2013-91 (PA 03 a 05/2013),
10850.401415/2011-19 (PA 11/2011), 10850.401416/2011-55 (PA 09 e 10/2011) e
10850.401457/2012-22 (PA 09 a 11/2012).
Não assiste razão à recorrente.
De fato, o cancelamento de débitos de PIS/PASEP – folha de pagamento constitui
indício de que o pagamento objeto do presente pode ter sido efetuado indevidamente, o que o
qualificaria como direito creditório passível de restituição.
Contudo, ainda que tal evidência viesse a se materializar, não teria o condão de
eivar de nulidade o Despacho Decisório que indeferiu o PER, o qual, com efeito, preenche todos
os requisitos legais de validade previstos nos artigos 9o ao 11 do Decreto no 70.235/72, art. 50 da
Lei no 9.784/99 e art. 142 do CTN. Tratar-se-ia de um Despacho Decisório a ser reformado,
porém, de forma alguma, anulado.
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
A DRJ não acatou o crédito., porque julgou que não era suficiente para fruição do
benefício a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Teria de
ter comprovado o cumprimento dos requisitos previstos dos artigos 9o e 14 do CTN e 55 da Lei
no 8.212/81.
Para provar que era entidade imune, juntou cópias das Portarias do Ministério da
Saúde no 604/14 e 694/16, que renovaram o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social pelos períodos de, respectivamente, 02/07/10 a 01/07/15 e 02/07/15 a 01/07/18 (fls. 14 e
15), e do Estatuto Social (fls. 16 a 42).
Apresentou cópia do “Demonstrativo de Compensações – Lei no 12.996/14” (fl.
72), onde encontrar-se-iam as quotas de parcelamentos (identificados pelos números dos
respectivos processos) quitadas por meio de compensações. Como o DARF (R$ 568,85)
indicado no PER/DCOMP como origem do crédito não figura, a decisão da unidade de origem
de indeferir a restituição porque fora utilizado para liquidar débito tributário anterior estaria
equivocada.
E, por fim, mencionou o RE no 636.941/RS, de 13/02/14, julgado em regime de
repercussão geral, por meio do qual o STF declarou que as entidades beneficentes de assistência
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900212/2017-98

social, que cumprissem os ditames dos artigos 9o e 14 do CTN e 55 da Lei no 8.212/91, na sua
redação original, estavam imunes ao PIS/PASEP – folha de pagamento.
Passo ao exame da defesa.
No relatório “Análise do Crédito” (fls. 04 e 05) e no PER (fls. 06 a 08), consta que
o DARF foi pago em 31/10/14, com indicação de que se referia ao (PA) 01/01/80, porém fora
utilizado para quitar PIS/PASEP – folha de pagamento (código 8301) do PA 31/10/14.
Não extraio do “Demonstrativo de Compensações – Lei no 12.996/14” (fl. 72) a
conclusão a que chegou a recorrente. Para tanto, seria necessário que também tivessem sido
informados os períodos de apuração (PA) incluídos em cada parcelamento, onde então
poderíamos confirmar que o PIS/PASEP – folha de pagamento do PA de 31/10/14 fora liquidado
por meio de compensação com outro crédito e não com o DARF envolvido no presente.
Sobre a imunidade do PIS/PASEP – folha de pagamento e os requisitos legais que
a DRJ considerou não cumpridos, consigno que o STF, no RE no 566.622/RS, de 23/02/17, cuja
repercussão geral foi reconhecida, declarou que o art. 55 da Lei no 8.212/91 é inconstitucional.
Foram interpostos embargos que, até a conclusão do presente, ainda não haviam sido julgados.
Não obstante o fato de ainda não ter havido o trânsito em julgado da sentença, à
luz dos artigos 995 e 1.026 do CPC, entendo que os embargos não suspenderam a eficácia da
decisão, pelo que deve ser aplicada por este colegiado, por força do art. 62 do Anexo II da
Portaria MF no 343/15 (RICARF).
Assim, entendo que, para gozar de imunidade do PIS/PASEP – folha de
pagamento, hão de ser cumpridos tão somente os requisitos do art. 14 do CTN, quais sejam:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela LC no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.”
A recorrente não carreou aos autos registros contábeis e fiscais que abrangessem o
período de apuração (31/10/14) a que se referia o suposto pagamento indevido efetuado, para que
pudéssemos confirmar que as exigências do art. 14 do CTN foram atendidas.
Diante disto, não resta alternativa que não a de negar provimento ao recurso
voluntário, por falta de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para fruição da
imunidade do PIS/PASEP – folha de pagamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.021 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.900212/2017-98

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital